Tribunal: TJBA
Processo: 8160376-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160376-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO MOURA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HALISON RODRIGUES DE BRITO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a compensação moral em R$ 1.000,00, em razão de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, postulando o recorrente a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em razão de negativação indevida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não sendo afastada por impugnação genérica desacompanhada de prova concreta, devendo ser mantida a gratuidade de justiça.

A ausência de recurso da parte ré impede a rediscussão da existência do débito e da relação jurídica, operando-se a preclusão quanto a tais matérias.

A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O quantum indenizatório deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

A falha na prestação do serviço, evidenciada pela ausência de comprovação da contratação válida, revela conduta ilícita que ultrapassa mero erro escusável.

A negativação indevida causa efetiva lesão à honra e à reputação do consumidor, restringindo seu acesso ao crédito e gerando constrangimentos relevantes.

O valor fixado na origem mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sobretudo diante do porte econômico da ré.

A jurisprudência indica patamar superior para casos análogos, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo. 2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. 3. Indenização fixada em valor irrisório deve ser majorada para assegurar função compensatória e pedagógica eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8017715-37.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.07.2024.